Tribunal: STJ
Processo: 0001161-76.2016.8.19.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1904841 - RJ
(2021/0160116-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ROBERTO FLÁVIO NUNES DE MENEZES
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE PEREIRA REGO BRINCKMANN - RJ102264
THIAGO CONHASCA BARBOSA E OUTRO(S) - RJ198032
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ATO ÍMPROBO. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO AO
ENTE PÚBLICO. PRESENÇA. CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
§ 16, DA
REQUISITOS. VERIFICAÇÃO.
ART. 17,
LEI N. 8.429/1992.
MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
CORRIGIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Ao manter a absolvição da imputação da prática de ato de
improbidade, mas determinar o prosseguimento da ação para ressarcimento
do erário, o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição e
obscuridade que precisam ser esclarecidas.
2. Em linha de princípio, por força do princípio do contraditório e da
vedação à supressão de instância, penso não ser cabível que, no âmbito do
recurso especial, seja mantida a sanção de ressarcimento ao erário após o
julgamento de improcedência da ação de improbidade, salvo no caso de o
ressarcimento decorrer de outra ação que tenha sido cumulada com a ação
civil de improbidade administrativa, o que não é o caso dos presentes autos.
Isso porque com o desaparecimento do ato ímprobo, desaparece também o
preceito primário que fundamentou o ressarcimento aos cofres públicos. O
ressarcimento precisa decorrer da procedência de uma ação, seja de
improbidade, seja ação popular ou outra ação civil pública.
3. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n.
Rel. Min. Alexandre de Moraes, houve intenso debate na
1.475.101/SP,
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal acerca de tema correlato ao
aqui tratado, extraindo-se à unanimidade o entendimento daquele órgão
colegiado de que, mesmo nos casos de prescrição da ação de improbidade ou
outra hipótese absolutória, há que se processar a ação de ressarcimento com
as garantias do contraditório e do devido processo legal.
4. É condizente com a disciplina jurídica exposta que, afastado o ato
ímprobo por ausência dos elementos normativos ou do elemento subjetivo, e
havendo imputação de dano ao erário na ação, os autos retornem para a
Documento eletrônico VDA54911267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 203e68e6-bdd8-417a-9adf-d53a87a1de54

providência do
§ 16 da LIA, sendo
art. 17,
mais consentâneo com a Lei que
esse retorno seja ao juízo de primeiro grau, que terá melhores condições de
oportunizar o contraditório e decidir se a pretensão de ressarcimento está ou
não prescrita, dentre outros aspectos.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos
modificativos, a fim de, mantida a absolvição pela prática de ato de
improbidade administrativa, determinar o retorno dos autos ao juízo de
primeiro grau para que verifique a presença dos requisitos do
§ 16, da
art. 17,
em sua redação atual, para conversão da ação de
Lei n. 8.429/1992,
improbidade em ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Segunda Turma, por unanimidade, acolher em parte os embargos de
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54911267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 203e68e6-bdd8-417a-9adf-d53a87a1de54

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1904841 - RJ
(2021/0160116-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ROBERTO FLÁVIO NUNES DE MENEZES
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE PEREIRA REGO BRINCKMANN - RJ102264
THIAGO CONHASCA BARBOSA E OUTRO(S) - RJ198032
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ATO ÍMPROBO. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO AO
ENTE PÚBLICO. PRESENÇA. CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
§ 16, DA
REQUISITOS. VERIFICAÇÃO.
ART. 17,
LEI N. 8.429/1992.
MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
CORRIGIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Ao manter a absolvição da imputação da prática de ato de
improbidade, mas determinar o prosseguimento da ação para ressarcimento
do erário, o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição e
obscuridade que precisam ser esclarecidas.
2. Em linha de princípio, por força do princípio do contraditório e da
vedação à supressão de instância, penso não ser cabível que, no âmbito do
recurso especial, seja mantida a sanção de ressarcimento ao erário após o
julgamento de improcedência da ação de improbidade, salvo no caso de o
ressarcimento decorrer de outra ação que tenha sido cumulada com a ação
civil de improbidade administrativa, o que não é o caso dos presentes autos.
Isso porque com o desaparecimento do ato ímprobo, desaparece também o
preceito primário que fundamentou o ressarcimento aos cofres públicos. O
ressarcimento precisa decorrer da procedência de uma ação, seja de
improbidade, seja ação popular ou outra ação civil pública.
3. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n.
Rel. Min. Alexandre de Moraes, houve intenso debate na
1.475.101/SP,
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal acerca de tema correlato ao
aqui tratado, extraindo-se à unanimidade o entendimento daquele órgão
colegiado de que, mesmo nos casos de prescrição da ação de improbidade ou
outra hipótese absolutória, há que se processar a ação de ressarcimento com
as garantias do contraditório e do devido processo legal.
4. É condizente com a disciplina jurídica exposta que, afastado o ato
ímprobo por ausência dos elementos normativos ou do elemento subjetivo, e
havendo imputação de dano ao erário na ação, os autos retornem para a
Documento eletrônico VDA54911253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:42
Código de Controle do Documento: 8bff10e7-75a8-4a86-8e55-75f0ef7b1bcb

providência do
§ 16 da LIA, sendo
art. 17,
mais consentâneo com a Lei que
esse retorno seja ao juízo de primeiro grau, que terá melhores condições de
oportunizar o contraditório e decidir se a pretensão de ressarcimento está ou
não prescrita, dentre outros aspectos.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos
modificativos, a fim de, mantida a absolvição pela prática de ato de
improbidade administrativa, determinar o retorno dos autos ao juízo de
primeiro grau para que verifique a presença dos requisitos do
§ 16, da
art. 17,
em sua redação atual, para conversão da ação de
Lei n. 8.429/1992,
improbidade em ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO FLÁVIO
NUNES DE MENEZES contra acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, proferido
nos autos do AgInt no AgInt no Agravo em Recurso Especial
que deu
1904841/RJ,
provimento ao agravo interno do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO para, mantendo a ausência de condenação por ato de improbidade
administrativa, permitir o prosseguimento da ação tão somente quanto ao pleito de
ressarcimento pelo dano patrimonial causado com a acumulação indevida de cargos
públicos (fls.
).
1293/1298
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (fl. 1293):

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO
INDEVIDA DE CARGOS. TAXATIVIDADE DO
DA LIA. DOLO
ART. 11
GENÉRICO. DESCARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE. PLEITO
DE
RESSARCIMENTO
DO
DANO
PATRIMONIAL
EFETIVO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de
Justiça, o ‘ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim
consequência necessária do prejuízo causado’ (AgInt no
Rel.
REsp n. 1.616.365/PE,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
.
30/10/2018)
2. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a ‘anulação
da condenação por improbidade administrativa, em razão da superveniente
atipicidade da conduta (revogação da modalidade culposa pela
e
Lei no 14.230/2021
aplicação do Tema 1199), não impede o prosseguimento da ação para o
ressarcimento do dano ao erário, em face do ilegal acúmulo de cargos, conforme
incontroverso nos autos’ (RE n. 1.481.355 ED-AgR, Relator (a): FLÁVIO DINO,
Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 06-03-2025 PUBLIC 07-03-2025).
3. Agravo interno provido.”

A parte embargante sustenta, com fundamento no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, a existência dos seguintes vícios (fls.
):
1306/1311
Documento eletrônico VDA54911253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:42
Código de Controle do Documento: 8bff10e7-75a8-4a86-8e55-75f0ef7b1bcb

a) Omissão – necessidade de ação própria para ressarcimento. Alega que,
tendo sido afastada a tipicidade da conduta, o acórdão não enfrentou “a possibilidade de
um pedido de natureza civil ser mantido em uma Ação Civil Pública de Improbidade
Administrativa que já não tem mais seu objeto principal”. Menciona que o repetitivo do
Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1089) tratou da subsistência do ressarcimento
quando caracterizado o ato ímprobo, distinguindo tal hipótese do caso em que não há
tipicidade. Invoca os princípios da congruência e dos limites da demanda e requer
esclarecimento específico sobre a possibilidade de prosseguimento da ação de
improbidade exclusivamente para fins civis após o afastamento do ato ímprobo.
b) Contradição – atipicidade
manutenção da condenação. Afirma que o
versus
acórdão reconheceu a ausência de dolo específico, essencial para a configuração do ato
de improbidade, mas manteve a condenação ao ressarcimento “integralmente baseada na
”, como se decorrência automática da ação de improbidade. Aponta
Lei no 8.429/1992
que “não havendo ato ímprobo, não há base legal para impor ressarcimento no âmbito
desta ação específica”.
c) Omissão – ausência de individualização e comprovação do dano. Sustenta
que a condenação à devolução dos valores percebidos pressupôs dano presumido, sem
exame de prova sobre quais montantes corresponderiam a serviços não prestados, em
afronta ao Tema n.
que exige comprovação do prejuízo efetivo. Requer, caso
1199/STF,
mantida a condenação, determinação de perícia ou liquidação para apuração do prejuízo
real.
d) Obscuridade – natureza da condenação ao ressarcimento (fls.
).
1309/1310
Argumenta que o acórdão é obscuro ao afirmar que o ressarcimento não é sanção, sem
esclarecer se a condenação decorre da
(o que seria incompatível com a
Lei n. 8.429/1992
atipicidade) ou de responsabilidade civil comum (o que exigiria ação própria). Cita o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 1481355 ED-AgR, segundo o qual a
obrigação de ressarcir possui natureza civil e subsiste independentemente da
caracterização da improbidade, requerendo aclaramento do fundamento aplicado.
Requer o saneamento das omissões, contradições e obscuridades apontadas;
em especial, o esclarecimento sobre a necessidade de ação própria para apuração do
ressarcimento; a concessão de efeitos infringentes para afastar a condenação ao
ressarcimento no âmbito da ação de improbidade; subsidiariamente, a limitação da
condenação aos valores efetivamente comprovados como indevidos, com determinação
de perícia ou liquidação.
Impugnação às fls. 1332-1340.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54911253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:42
Código de Controle do Documento: 8bff10e7-75a8-4a86-8e55-75f0ef7b1bcb

Os embargos merecem parcial acolhida.
O acórdão embargado trouxe a seguinte fundamentação (fls. 1294-1297):
O Agravado fora condenado com fundamento no
, da LIA –
art. 11,
caput
afetado pela
e pelo Tema n.
– e ainda com base em
Lei n. 14.230/2021
1.199/STF
dolo genérico. Nesse sentido, proferi decisão reconhecendo a atipicidade de sua
conduta.
Entretanto, ficou incontroverso nos autos a acumulação indevida de cargos
públicos (fl. 424), constando expressamente no acórdão recorrido que “a conduta do
apelante, de deliberadamente acumular indevidamente cargos públicos, exercendo
uma função ciente de que a outra pela qual também era remunerado não estava
sendo cumprida” (fl. 426).
Com base nesse fundamento, o Tribunal de origem manteve a condenação
inicial da sentença “ao ressarcimento integral do dano, consistente na devolução dos
valores recebidos, a título de remuneração dos cargos comissionados exercidos no
Município de Varre-Sai, em razão da cumulação ilegal de cargos, no período
correspondente a 01.08.2009 a 01.02.2016” (fl. 291).
[...]
Depreende-se da novel redação do dispositivo que o dano patrimonial
efetivo causado ao erário público deve ser ressarcido independentemente das demais
sanções aplicáveis por ato de improbidade administrativa.
De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de
Justiça, o "ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas, sim,
consequência necessária do prejuízo causado" (AgInt no R Esp n. 1.616.365/PE,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
.
30/10/2018)
[...]
Conclui-se, portanto, que ainda que o ato de improbidade praticado pelo
agente venha a ser descaracterizado, é possível o prosseguimento da ação com vistas
a obter o ressarcimento pelo efetivo prejuízo causado aos cofres públicos.

De fato, ao manter a absolvição da imputação da prática de ato de
improbidade, mas determinar o prosseguimento da ação para ressarcimento do erário, o
acórdão embargado incorreu em omissão, contradição e obscuridade que precisam ser
esclarecidas.
Em linha de princípio, por força do princípio do contraditório e da vedação à
supressão de instância, penso não ser cabível que, no âmbito do recurso especial, seja
mantida a sanção de ressarcimento ao erário após o julgamento de improcedência da
ação de improbidade, salvo no caso de o ressarcimento decorrer de outra ação que tenha
sido cumulada com a ação civil de improbidade administrativa, o que não é o caso dos
presentes autos.
Isso porque com o desaparecimento do ato ímprobo, desaparece também o
preceito primário que fundamentou o ressarcimento aos cofres públicos. O ressarcimento
precisa decorrer da procedência de uma ação, seja de improbidade, seja ação popular ou
outra ação civil pública.
Documento eletrônico VDA54911253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:42
Código de Controle do Documento: 8bff10e7-75a8-4a86-8e55-75f0ef7b1bcb

Anoto ainda que esta Corte Superior possui o Tema Repetitivo n. 1089, de
relatoria da saudosa Min. Assusete Magalhães, pelo qual: "Na ação civil pública por ato
de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o
ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais
"
sanções previstas no
da
art. 12
Lei 8.429/92.
Destaco que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n.
Rel. Min. Alexandre de Moraes, houve intenso debate na Primeira
1.475.101/SP,
,
Turma do Supremo Tribunal Federal acerca de tema correlato ao aqui tratado
extraindo-se à unanimidade o entendimento daquele órgão colegiado de que, mesmo nos
casos de prescrição da ação de improbidade ou outra hipótese absolutória, há que se
processar a ação de ressarcimento com as garantias do contraditório e do devido processo
legal. No aludido processo, o Pretório Excelso deu provimento ao agravo em recurso
extraordinário interposto pelo Ministério Público de São Paulo para determinar o regular
prosseguimento de ação de ressarcimento, que fora indevidamente obstada pelo Tribunal
paulista, após o magistrado de primeiro grau ter aplicado o
§ 16 da LIA .
art. 17,
Entendo, portanto, condizente com a disciplina jurídica exposta que, afastado
o ato ímprobo por ausência dos elementos normativos ou do elemento subjetivo, e
havendo imputação de dano ao erário na ação, os autos retornem para a providência do
§ 16 da LIA, que assim estabelece:
art. 17,

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será
proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto
nesta Lei.
[...]
§ 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de
ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam
presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no
polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de
improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei no 7.347/1985.

Creio que realmente seja mais consentâneo com a Lei que esse retorno seja
, que terá melhores condições de oportunizar o contraditório e
ao juízo de primeiro grau
decidir se a pretensão de ressarcimento está ou não prescrita, dentre outros aspectos.
À luz dessas considerações, estabeleço as seguintes premissas que, a meu
sentir, devem nortear o deslinde da matéria:

1. É possível manter o ressarcimento ao erário sem necessidade de retorno
dos autos à origem, quando, a despeito da improcedência da ação de improbidade,
houver condenação ao ressarcimento por força de ação popular ou outra ação civil
pública (hipótese de cumulação de ações);

Documento eletrônico VDA54911253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:42
Código de Controle do Documento: 8bff10e7-75a8-4a86-8e55-75f0ef7b1bcb

2. Nos casos de improcedência da ação de improbidade neste STJ, quando
houver imputação de dano ao erário e os requisitos do
§ 16 da Lei de
art. 17,
Improbidade Administrativa, cabível o retorno ao juízo de primeiro grau;

3. Não havendo a imputação de dano ao erário, é vedada a conversão
prevista no
§ 16 da LIA por ocasião de julgamento do recurso especial. Em
art. 17,
sentido semelhante, destaco precedente:
relator Ministro
REsp n. 2.139.458/SC,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
24/2/2025.

No caso concreto, aplica-se a hipótese de retorno dos autos ao juízo de
primeiro grau, a meu sentir, para que avalie a aplicação do
§ 16 da Lei de
art. 17,
Improbidade Administrativa. Assim, deve o presente recurso ser acolhido, com efeitos
modificativos para, afastando a conversão automática da ação de improbidade em ação
de ressarcimento, determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que
avalie a aplicação do
§ 16, da Lei de Improbidade Administrativa.
art. 17,
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração,
com efeitos modificativos, a fim de, mantida a absolvição pela prática de ato de
improbidade administrativa, determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau
para que verifique a presença dos requisitos do
§ 16, da
em
art. 17,
Lei n. 8.429/1992,
sua redação atual, para conversão da ação de improbidade em ação civil pública de
ressarcimento de danos ao erário.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54911253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:42
Código de Controle do Documento: 8bff10e7-75a8-4a86-8e55-75f0ef7b1bcb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

EDcl no AgInt no AgInt no
Número Registro: 2021/0160116-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.904.841 /
RJ
Números Origem: 00011617620168190035 11617620168190035 202024508580
PAUTA: 10/03/2026
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ODIM BRANDÃO FERREIRA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO FLÁVIO NUNES DE MENEZES
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE PEREIRA REGO BRINCKMANN - RJ102264
THIAGO CONHASCA BARBOSA E OUTRO(S) - RJ198032
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Dano ao Erário
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROBERTO FLÁVIO NUNES DE MENEZES
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE PEREIRA REGO BRINCKMANN - RJ102264
THIAGO CONHASCA BARBOSA E OUTRO(S) - RJ198032
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração, com
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
C54216451523094440=191@
2021/0160116-5 - AREsp 1904841 Petição : 2025/0078311-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54877719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 10/03/2026 18:55:57
Código de Controle do Documento: 1FF0DAB7-DAAB-423E-B9DA-62DFA1A12D72